Tribunal: TJDFT
Processo: 0029197-21.2006.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-10
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INSOLVÊNCIA CIVIL DECRETADA. EXTINÇÃO DO FEITO. INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO.

1. Nos termos do art. 762, do CPC de 1973, reconhecida a insolvência civil, a sentença surte efeitos imediatos, motivo por que todos os feitos executivos devem ser remetidos ao juízo da insolvência, que passa a ser competente para processá-los e julgá-los.

2. Configura error in procedendo a extinção do feito realizada por juízo incompetente.
3. Apelo parcialmente provido.